Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Apelação cível. Improcedência da demanda declaratória de inexistência de débito. Manutenção da liminar consistente na abstenção de suspensão do serviço de fornecimento energia elétrica.
1. Comprovada e reconhecida na sentença a regularidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e da cobrança efetuada pela ré, cuja pretensão declaratória de nulidade foi julgada improcedente, não se justifica a parcial procedência da demanda apenas para confirmar a tutela provisória que proibira o corte de energia, com o acréscimo de que essa medida sequer chegou a ser cogitada pela ré.
2. Apelação provida, para julgar integralmente improcedente a demanda, atribuindo-se exclusivamente às autoras os ônus da sucumbência.